Tribunal: TJMT
Processo: 1016032-85.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016032-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RIOBALDO SOUZA RIBEIRO - CPF: 032.870.641-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA PAULA - CPF: 068.456.541-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA - PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” - PACIENTE SEGREGADO HÁ 2 DIAS - INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - AUTOS EM CARGA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECARIEDADE DO FLAGRANTE - PERÍODO SUPERIOR A 24H - ENTENDIMENTO DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - CONFIGURAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

A prisão em flagrante se caracteriza pela precariedade, de modo a constrição por período superior a 24 (vinte e quatro) horas configura constrangimento ilegal

(STJ, HC 485.355/CE).

Se o paciente permanece segregado por período superior a 2 (dois) dias, sem qualquer pronunciamento judicial sobre a conversão ou não do flagrante, impõe-se o “relaxamento” da custódia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS
CORPUS Nº 1016032-85.2020.8.11.0000- COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE (S): ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

RIOBALDO SOUZA RIBEIRO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RIOBALDO SOUZA RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (SEEU 1004473-16.2020.8.11.0006), que homologou o auto de prisão em flagrante e abriu vista ao órgão do Ministério Público de primeiro grau pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pela escalada – art. 155, § 4º, II do CP – (ID 52621970).

A impetrante sustenta que “
somente até o próximo dia útil, segunda-feira, quando os autos, fatalmente, estarão em carga com o Ministério Público, já serão 6 dias de prisão, sem que haja decisão judicial acerca da necessidade de imposição de medida cautelar, privativa ou restritiva de liberdade”.

Pede a concessão da ordem para determinar o “relaxamento” da prisão do paciente (ID 52621968), com documentos (ID’s 52621970/52615965).

O pedido liminar foi
deferido
(ID 52752453).

O Juízo singular prestou informações (ID 53223999).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP). Alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para deliberação acerca da prisão cautelar do paciente.
POSSIBILIDADE
. Paciente permaneceu segregado em decorrência de flagrante delito por 03 (três) dias, até a ordem de soltura emanada por este E. Tribunal de Justiça. Tão somente após 06 (seis) dias da prisão em flagrante é que o d. juízo de piso procedeu a análise da prisão, decidindo pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, confirmando-se a ordem de soltura emanada por Superior Instância. Constrangimento ilegal caracterizado. Parecer pela
CONCESSÃO
da ordem..”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 54459471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 52752453), a prisão em flagrante do paciente foi “relaxada”, nos seguintes termos:

“[...]
O paciente permanece segregado há 2 (dois) dias sem decisão acerca da conversão ou não do flagrante em custódia preventiva.

Frise-se que os autos se encontram em carga do órgão do Ministério Público em primeiro grau, de modo que inexiste previsão de pronunciamento judicial sobre a custódia do paciente.

A prisão em flagrante se caracteriza pela precariedade, de modo a constrição por período superior a 24 (vinte e quatro) horas configura constrangimento ilegal (STJ, HC 485.355/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.3.2019)

Logo, o relaxamento do flagrante constitui medida imperativa. [...]”
(ID 52752453).

Como bem pontuado pela i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
a demora para a deliberação acerca da prisão em flagrante,

diante da abertura de vista dos autos ao Parquet para que procedesse aos requerimentos de praxe, deu-se de maneira exacerbada [...], caracterizando inquestionável constrangimento ilegal”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 54459471).

Por efeito, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a

ord
em para relaxar a prisão em flagrante do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020